Tribunal: TJSP
Processo: 1123184-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – Não demonstrada a contratação – Inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Declaração de inexigibilidade – Possível fraude na contratação – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Valor reduzido para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – Não demonstrada a contratação – Inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Declaração de inexigibilidade – Possível fraude na contratação – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Valor reduzido para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123184-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO
S/A,
é
apelada
ADILAINE
FRANCINE
SOARES
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123184-06.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1123184-06.2019.8.26.0100
Apelante: Claro S/A
Apelada: Adilaine Francine Soares Vieira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34611)
INDENIZAÇÃO

TELEFONIA

Não
demonstrada
a
contratação

Inscrição
indevida de nome junto aos órgãos de
restrição de crédito
Débito ilegítimo

Declaração de inexigibilidade
Possível
fraude
na
contratação

Inclusão
de
apontamento
negativo
em
nome
do
consumidor em órgão de proteção ao crédito
Dano moral caracterizado
Valor reduzido
para R$ 5.000,00
Sentença parcialmente
reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S/A (fls. 100/118) contra r. sentença de fls. 95/97, proferida pela
MM. Juíza da 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardiin, que julgou parcialmente
procedente a ação movida por ADILAINE FRANCINE SOARES VIEIRA,
para declarar inexistente e inexigível a dívida de R$ 125,92, com esteio no
contrato de no 02100009571237, atribuída à autora, determinar a retirada de
seu nome do cadastro de inadimplentes e condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigido desde o arbitramento e com juros de mora desde a inscrição
indevida.
A apelante invoca excludente de responsabilidade
com base em culpa de terceiro, que, por meio de fraude, aderiu ao contrato
e informou os dados da autora. Não pode ser responsabilizada por ter agido
em conformidade com a lei. Não há nexo de causalidade que permita sua
responsabilização. Nega a ocorrência de danos morais, não comprovados
nos autos. Pede o afastamento de sua condenação ou a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123184-06.2019.8.26.0100 -Voto no
3
indenização, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e os efeitos da pandemia de Covid-19 no setor de
telecomunicações. Nega má-fé na cobrança da dívida, de modo que a
restituição dos valores deve ser feita de forma simples.
Contrarrazões às fls. 123/128.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade nem de
insuficiência de preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso. E lhe dou parcial provimento.
Não nega a apelante a inscrição do nome da
consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Tampouco fez prova
de existência de relação jurídica com a apelada, inclusive levantando a
hipótese de que a contratação tenha sido fraudulenta (fls. 38).
Entende-se que as empresas fornecedoras do
serviço de telefonia, hoje, devam agir de forma dinâmica, porque assim
exige o mercado. É bem verdade que a burocracia atravancaria a sua
atuação, pois dificultaria a aquisição dos serviços por seus consumidores.
Porém, ao escolher atuar no mercado deste
modo, devem assumir os riscos desse negócio e, consequentemente, o
prejuízo de terceiros, sem qualquer relação com as fraudes cometidas por
tais facilidades.
Quando da ocasião da contratação, é evidente
que a apelante deixou de conferir a documentação necessária para firmar os
contratos.
Ao deixar de se certificar, com cautela, sobre a
veracidade dos dados apresentados, a apelante não atuou de forma
diligente, assumindo, consequentemente, os riscos da atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123184-06.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Na situação, evidente a relação de consumo, nos
termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Até porque a apelante, ao pretender cobrar o
débito em nome da apelada, estabeleceu relação jurídica de consumo entre
ambos.
Ausente qualquer prova no sentido de corroborar
ter a apelada contratado serviços e adquirido produtos da apelante, correta
a sentença ao declarar inexigível o débito e determinar a exclusão dos
dados da consumidora dos cadastros de inadimplentes em decorrência dos
valores apontados pela fornecedora.
E tendo a apelante enviado ao cadastro de
inadimplentes o nome de quem não era seu devedor, causando-lhe prejuízo
indevido, tem o dever de indenizá-lo.
A inscrição indevida na condição de inadimplente
junto aos órgãos de proteção ao crédito acarretou efetivo dano moral à
apelada, passível de indenização. Ressalte-se que nessas hipóteses de
inscrição indevida o prejuízo é presumido. Nesse sentido já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
CELULAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- CABIMENTO ANTE A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTROS MANTIDOS POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, EM RAZÃO DE DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO
RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS - CABIMENTO. "A
indevida comunicação do nome de alguém no cadastro do
SERASA ofende a honra subjetiva da pessoa física, ensejando
injusta lesão ao seu bom nome, constrangimento que, por si só,
basta para gerar o dever de indenizar do réu". (Apelação Cível n.
1035382003
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado

Relator: Francisco Thomas 30.01.08 V.U).
Quanto ao valor, Yussef Said Cahali, na obra
'Dano Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123184-06.2019.8.26.0100 -Voto no
5
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Dada a extensão dos danos causados, e não
narrados maiores prejuízos, bem como consideradas as peculiaridades do
caso concreto, entendo que a indenização deva ser reduzida para R$
5.000,00, quantia essa razoável e não excessiva para indenizar a apelada
dos constrangimentos sofridos e estimular a apelante a adotar mais cautela
em suas contratações.
Observo que tal valor atende ao critério das
condições socioeconômicas das partes, com lastro, ainda, nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Frise-se, por fim, que não houve condenação da
apelante à restituição de valores.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantida, no
mais, a sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.